Tribunal: TJSP
Processo: 1001841-46.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Pacaembu de obrigar a municipalidade ao fornecimento de equipamentos de proteção individual a servidores, bem como testes rápidos de detecção do Covid-19. Sentença de parcial procedência na origem, acolhendo apenas o pedido relativo aos EPI's. Insurgência do sindicato para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Pacaembu de obrigar a municipalidade ao fornecimento de equipamentos de proteção individual a servidores, bem como testes rápidos de detecção do Covid-19. Sentença de parcial procedência na origem, acolhendo apenas o pedido relativo aos EPI's. Insurgência do sindicato para aplicação de multa diária. Cabimento. Legitimidade extraordinária da parte autora para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da sua categoria, em conformidade com o art. 18 do CPC e art. 8o, III da Constituição Federal. Obrigação da municipalidade em proporcionar a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inteligência do art. 39, §3o, e art. 7o, XXII, todos da CF. Conjunto probatório indicando o fornecimento deficitário de EPI's pelo Município aos seus servidores. Necessidade de fixação de multa diária para assegurar o resultado prático da obrigação de fazer. Inteligência dos arts. 536 e 537 do CPC. Valor da multa que deve ser revertida ao fundo destinado à reparação dos interesses difusos lesados, nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85. Verba honorária que deve ser excluída, tendo em vista o quanto disposto no art. 18 da Lei no 7.347/85. Recurso oficial parcialmente provido e recurso do sindicato provido.